Tribunal: STF
Processo: Rcl 52244
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Vibra Energia S.A. (Petrobras) em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 101157-69.2017.5.01.0033, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



     Narra a reclamante que as instâncias de origem reconheceram sua responsabilidade subsidiária por eventuais débitos trabalhistas contraídos pelas empresas prestadoras de serviços terceirizadas.



    Argumenta que o ato reclamado



     “manteve a responsabilidade subsidiária imposta à Petrobras Distribuidora pelo E. Tribunal Regional, contrariando, dessa forma, padrão decisório de ‘tese’ vinculativo obrigatória firmada em sede de recurso extraordinário repetitivo (RE 760.931), com repercussão geral definida como ‘tema 246’, e dando interpretação em desconformidade com julgamento proferido em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16).”



     Nesse contexto, sustenta que



    “Merece reforma o v. acórdão, haja vista sua flagrante contrariedade à decisão proferida por esse c. Supremo Tribunal Federal (que possui força vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário) na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF, isto porque, naquele julgamento, essa Corte Suprema declarou a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93, e estatuiu que é ônus do autor a comprovação da deficiência de fiscalização do contrato terceirizado, e, no entanto, não houve qualquer prova nos autos de suposta falha na fiscalização do contrato, tendo a condenação se fundado no mero inadimplemento da empregadora do autor”.



    Conclui aduzindo que



    “o exame da causa demonstra que a interpretação conferida pelo C. TST à matéria atinente ao ônus da prova, no sentido de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, se opõe ao entendimento fixado por esse c. Supremo Tribunal Federal em precedente de repercussão geral. 



    Não há, portanto, como se responsabilizar a Administração Pública de forma objetiva, como feito nos autos em questão, sob pena de restar contrariado o entendimento perfilhado por esse c. STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 e no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 760.931, bem como afrontados os artigos 37, §6º, da Constituição Federal e 71, §1º, da Lei 8.666/93, haja vista não evidenciada qualquer culpa desta reclamante, tendo o c. TST mantido a sua condenação subsidiária com base no mero inadimplemento das obrigações trabalhistas. 



    Nesse contexto, é de suma importância, portanto, que seja cassado o v. acórdão proferido pelo C. Tribunal Superior do Trabalho, para que não seja o judiciário acometido com decisões contrárias a entendimento vinculante desse c. STF, caso dos autos trazidos à análise, tendo a presente medida, portanto, o condão de garantir a efetividade das decisões proferidas por esse c. Supremo Tribunal Federal, bem como a preservação de sua competência, com fulcro no artigo 102, inciso I, alínea “I” da Constituição Federal, artigo 988, §1º . 988, §1º do Código de Processo Civil e artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”.



    Requer a concessão de medida liminar para “suspender, inaldita altera pars, nos termos do art. 158 do Regimento Interno desse E. STF, o curso da ação nº TST-Ag-AIRR-101157-69.2017.5.01.0033, a fim de se aguardar a decisão de mérito da presente Reclamação”.



    No mérito, requer seja



    ”julgada totalmente procedente a presente reclamação, com fulcro do art. 161 do Regimento Interno do STF, a fim de que seja cassado o v. acórdão prolatado no âmbito do c. TST, nos autos do Processo n° 0101157-69.2017.5.01.0033, ou que seja determinada a medida adequada para preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal para destrancamento do Recurso de Revista;r julgada totalmente procedente a presente reclamação, com fulcro do art. 161 do Regimento Interno do STF, a fim de que seja cassado o v. acórdão prolatado no âmbito do c. TST, nos autos do Processo n° 0101157-69.2017.5.01.0033, ou que seja determinada a medida adequada para preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal para destrancamento do Recurso de Revista”.



    É o relatório. Decido.



    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:



    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Dessa perspectiva, em juízo de delibação, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 101157-69.2017.5.01.0033 relativamente à Vibra Energia S.A. (Petrobras).



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para parecer.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente